Tribunal: CARF
Processo: 13768.000495/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000495/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ARLES GUERRA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para que os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos
portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6.o da Lei
7.713/1988 sejam isentos do imposto de renda, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo não
mencionar expressamente a data a partir da qual o contribuinte é portador da
moléstia, o termo inicial para o gozo do benefício será o da data de emissão do
laudo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de dedução indevida de
dependentes, de despesas médicas, de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000495/2008-11
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13768.000495/2008-11

jurídic, de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de dedução
indevida de previdência oficial, conforme notificação de lançamento constante às fls. 8 a 16.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto à omissão de rendimentos que considerou isentos e/ou não tributáveis, sob
alegação de ser portador de moléstia grave.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, por entender que (fls. 150):
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Registre-se que não foi contestada a totalidade das infrações representadas pela
omissão de rendimentos de pessoa jurídica (Prefeitura de Linhares) e dedução
indevida de Dependente e parte das Despesas Médicas, estas no valor de R$
27.243,75, por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/1972, com
redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/1997, consideram-se matérias não
impugnadas.
...
Portanto, relativamente ao imposto retido sobre proventos de aposentadoria paga
pela Fundação Banestes de Seguridade Social, no valor de R$ 11.155,13,
constata-se que a matéria contestada no presente processo administrativo e
objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria em apreço é
objeto de discussão no Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a
administrativa.
...
Dessa forma, não obstante o impugnante comprovar a realização de cirurgia
cardíaca por meio dos demais documentos trazidos aos autos, verifica-se que as
doenças indicadas no laudo médico oficial de fl. 12 não estão incluídas na
relação das moléstias graves do art. 39, XXXIII, do Decreto n° 3.000/1999.
Impende ressaltar que a norma legal exige a indicação da data de inicio da
moléstia grave no laudo médico pericial, pois, na sua falta, toma-se como inicio
da moléstia a data de emissão do laudo.
...
O contribuinte solicita dedução de Despesas Médicas, Previdência Privada/FAPI
e Previdência Oficial, nos valores de R$ 4.625,64, R$ 10.522,84 e R$ 865,14,
respectivamente. Destas deduções, a Previdência Privada/FAPI e parte da
Previdência Oficial (R$ 461,22) não foram objeto de infração.
Os documentos trazidos às fls. 15/18, representados por comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte e demonstrativo de
despesas com plano de saúde, comprovam que o contribuinte suportou gastos
com Despesas Médicas, Previdência Privada/FAPI e Previdência Oficial, nos
valores mencionados no início deste tópico. `
Todavia, O direito à dedução de Previdência Privada /FAPI restringe-se ao valor
de R$ 2.589,90, tendo em vista o limite de doze por cento do total dos
rendimentos tributáveis estabelecido pelo § 2° do dispositivo legal antes
transcrito.
Recurso Voluntário
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13768.000495/2008-11

O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 31/1/2011 (fls. 149) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 28/2/2011 (fls. 150 a 153), no qual
sustenta que “Para comprovar a doença grave do recorrente já foi anexado todos os
documentos necessários relativos a todos os procedimentos ocorridos com o mesmo... para que
ficasse totalmente comprovada a sua moléstia grave, ... Não há porque nesse momento, alegar ...
que os CIDs informados no laudo médico não estão relacionados no Decreto 3000/1999, pois,
faltou ao julgador observar que no Decreto em seu Artigo 39, Inciso XXXIII, consta a doença
CARDIOPATIA GRAVE,.. Conclui-se que diante da situação relatada, conforme ficou
devidamente comprovada com os documentos comprobatórios anexos, que o recorrente é
portador de moléstia grave CARDIOPATIA GRAVE OU ESQUÊMICA, em virtude disto o
mesmo faz jus a isenção total do imposto de renda sobre os rendimentos de sua aposentadoria, e
inclusive sobre a sua complementação.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Remanesce na lide o lançamento relativo à omissão de rendimentos no valor de
R$ 15.553,04, declarados pelo contribuinte como isentos do imposto de renda por alegar o
mesmo ser portador de moléstia grave. O lançamento foi efetuado, conforme notificação de
lançamento, “em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave, ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da
legislação em vigor”.
A DRJ manteve o lançamento uma vez (fls. 137 e ss):
Dessa forma, não obstante o impugnante comprovar a realização de cirurgia
cardíaca por meio dos demais documentos trazidos aos autos, verifica-se que as
doenças indicadas no laudo médico oficial de fl. 12 não estão incluídas na
relação das moléstias graves do art. 39, XXXIII, do Decreto n° 3.000/1999.
Impende ressaltar que a norma legal exige a indicação da data de inicio da
moléstia grave no laudo médico pericial, pois, na sua falta, toma-se como inicio
da moléstia a data de emissão do laudo.
Inicialmente, o contribuinte afirma que DRJ considerou o laudo apresentado
inválido pelo fato de ter sido emitido pelo SUS, afirmação equivocada, pois assim se manifestou
a DRJ (e-fls. 143):
Nesse sentido, como a Solução de Consulta Interna Cosit n° 5/2007 prevê que
podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao SUS, constata-se que o laudo médico
trazido à fl. l2 atende este requisito específico, pois foi emitido por médico da
Secretaria Municipal de Saúde de Linhas (ES).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13768.000495/2008-11

Dessa forma, o laudo apresentado foi considerado válido. Entretanto, o
lançamento foi mantido pela decisão recorrida por dois motivos, quais sejam, i) a doença
indicada no laudo (CID) não se enquadra dentre aquelas previstas em lei; e ii) a norma legal
exige a indicação da data de início da moléstia grave no laudo médico pericial, pois, na sua falta,
toma-se como início da moléstia a data de emissão do laudo.
O laudo anexado aos autos (fls. 17) foi emitido em 26/12/2007 e noticia que o
contribuinte sofreu “infarto agudo do miocárdio em 15/9/2001. Foi submetido a angioplastia
coronária com implante de stent na época. Hoje faz acompanhamento devido a insuficiência
coronária crônica, com disfunção ventricular segmentar, estando em classe funcional II,
caracterizando quadro de doença cardíaca grave”.
O conceito de cardiopatia grave foge às competências desse Colegiado e deve ser
buscado junto às autoridades competentes para se pronunciar sobre o assunto. Recorrendo à rede
mundial de computadores (Internet), encontro conceitos comuns sobre os procedimentos a que
foi
submetido
o
contribuinte
no
ano
de
2001,
a
exemplo
do
seguinte
(https://www.einstein.br/especialidades/cardiologia/exames-tratamento/angioplastia-coronaria-
intervencao-coronaria-percutanea):
A Angioplastia Coronária ou Intervenção Coronária Percutânea é o tratamento
não cirúrgico das obstruções das artérias coronárias por meio de cateter balão,
com o objetivo de aumentar o fluxo de sangue para o coração.
Após a desobstrução da artéria coronária, por meio da angioplastia com balão,
procede-se ao implante de uma prótese endovascular (para ser utilizada no
interior dos vasos) conhecida como ‘stent’ - pequeno tubo de metal, semelhante a
um pequeníssimo bobe de cabelo, usado para manter a artéria aberta.
Bem se vê que referido laudo não faz menção expressa à existência de cardiopatia
grave no ano que se discute (2003), pois informa que o contribuinte sofreu “infarto agudo do
miocárdio em 15/9/2001. Foi submetido a angioplastia coronária com implante de stent na
época.”, ou seja, faz menção a transtornos e procedimentos ocorridos em 2001, sem atestar
expressamente a existência da doença naquela época; depois informa que HOJE (2007) o
contribuinte faz acompanhamento devido a insuficiência coronária crônica, citando os devidos
CID.
Assim, mesmo que se considerasse que o contribuinte é hoje portador de
Cardiopatia Grave, o laudo não permite concluir a partir de que data tal doença seria
considerada, pois foi emitido em 26/12/2007 e não informa a partir de que data o contribuinte
teria sido considerado portador da doença, requisito essencial para considerar qual seria o termo
inicial da isenção do IRPF, à luz da disciplina contida no Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n.o 3.000, de 1999), vigente à época do fatos, ou seja:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13768.000495/2008-11

avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Assim, uma vez que o laudo não menciona expressamente a data a partir da qual
o contribuinte é portador da moléstia, o termo inicial para o gozo do benefício será o da data de
emissão do laudo, ou seja 2007.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão 9202-007.547, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais em julgamento datado de 31/1/2019.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital